Tribunal: TJMT
Processo: 1012768-89.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012768-89.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (IMPETRANTE), JOAO DE AMORIM - CPF: 061.932.931-91 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), ELIZETE RONDON DA COSTA AMORIM - CPF: 506.861.861-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – AFASTAMENTO DO LAR – PRETENSÃO DE RETORNO AO LAR – FUNDAMENTO DE SER ÚNICO PROPRIETÁRIO – ASPECTO CÍVEL DA LEI MARIA DA PENHA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PERANTE A PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – questão sobre propriedade de imóvel – na hipótese se revela incabível dada a natureza da medida – afastamento do lar – pouco importando a quem pertenceria o imóvel –
NÃO CONHECIMENTO
.

O debate quanto a medida protetiva de urgência de afastamento do lar, sobre a fundamentação que o paciente seria o único proprietário do bem, não diz respeito à esfera criminal. Inclusive o paciente já interpôs agravo interno no agravo de instrumento perante a primeira câmara de direito privado, que restou desprovido.

Ademais, a questão sobre propriedade de imóvel, na hipótese se revela incabível dada a natureza da medida, que é o afastamento do lar, pouco importando a quem pertenceria o imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
João de Amorim
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT (id 133533179).

Extraiu-se que foi deferida em favor da vítima Elizete Rondon da Costa Amorim medidas protetivas em desfavor do paciente, pela prática, em tese, do crime de ameaça, sendo elas afastamento do lar, proibição de aproximar-se da vítima e frequentar a residência, entre outras.

Relatou-se que a vítima agiu de má-fé, pois o paciente nunca teve condutas violentas, não sendo necessário o afastamento do lar. Ainda, que o imóvel em que residiam não pertence à vítima, mas ao paciente.

Asseverou-se, ainda, que o beneficiário é pessoa idosa (74 anos) e se encontra impossibilitado de buscar os seus pertences pessoais que estão na sua residência.

Afirmou-se que
“
a suposta vítima não possui o direito de permanecer em tal imóvel que não é dela. Não é legal e nem justo que o Acusado, ora legítimo proprietário fique sem teto para se abrigar e uma pessoa estranha com quem não tem mais nenhuma relação fique residindo no imóvel”
, bem como a suposta vítima possui outro imóvel que poderia utilizar.

Nestes termos, postulou a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja concedido ao paciente salvo conduto para adentrar dentro de sua residência, mantendo as demais medidas protetivas de urgência (id. 133533179). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 133630677.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 133879195.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação (id. 134179699), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Paciente afastado do lar em razão de medidas protetivas fixadas em favor da vítima Elizete Rondon da Costa Amorim – Afirma que a medida de afastamento do lar é indevida, em razão de o paciente ser o único proprietário da residência – Sustenta que o bem imóvel não é de propriedade comum dos cônjuges, uma vez que o paciente já era o titular do bem antes de ter se casado com a vítima – Pugna por salvo conduto para ingressar na residência – A d. impetrante ainda alega que o paciente foi afastado do lar sem ter o direito de retirar seus bens de uso pessoal –
Não conhecimento
– Questões de natureza de posse e propriedade do bem imóvel devem ser apreciadas no juízo cível de primeira instância – O writ não é o meio apto para resolver questão atinente à propriedade de bem imóvel, matéria circunscrita à jurisdição civil – Posse e propriedade são questões que demandam farta instrução probatória, sendo outro fator que impede a resolução do tema em sede de habeas corpus – O pleito de busca dos bens pessoais do paciente não foi objeto de análise pelo juízo de origem. Sendo assim, sob risco de supressão de instância, é inviável a apreciação da matéria por esta egrégia Corte.
Pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela sua denegação
.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
João de Amorim
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT (id 133533179).

Em síntese aduziu o paciente que foram fixadas medidas protetivas em seu desfavor, dentre elas, o afastamento do lar. O beneficiário sustentou a ilegalidade da medida cautelar de afastamento do lar, em razão de ser o único proprietário do bem imóvel do qual foi retirado.

Pois bem.

A autoridade judicial apontada como coatora ao conceder as medidas protetivas de urgência à vítima fundamentou que:

“
Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência doméstica caracterizada em crimes apenados pelo Código Penal (Ameaça) – B.O. 2022.99082, por parte do requerido JOAO DE AMORIM, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Os pedidos liminares pleiteados caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive consoante entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como tal, para seu deferimento se faz necessário que a parte interessada demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam:
probabilidade do direito
(fumus boni iuris) e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora).

Analisando os autos, verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados indicam, nesta sede de cognição sumária, a existência de violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo, pois, indícios da prática de violência de gênero contra a ora vítima, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, consubstanciando, de forma satisfatória, o pressuposto da
probabilidade do direito
da requerente.

Quanto ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, verifico que os fatos narrados pela vítima em suas declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de risco em que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal como meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas protetivas.

Ademais, é cediço que a palavra da requerente é suficiente para o deferimento de medidas protetivas, consoante Enunciado nº 45 do FONAVID: “as medidas protetivas de urgência prevista na Lei nº 11.340/2006 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos autos”.

Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e
DEFIRO
os pedidos da ofendida, determinando:

Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local convivência
(art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006).

Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância
(art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).

Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação
(art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006).

Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica
(art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006).

Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher)
, devendo a vítima baixar o aplicativo no seu smartphone e solicitar o código na delegacia onde requereu as medidas protetivos, no site ou no seu e-mail cadastrado, para ativar o botão do pânico em seu celular, o qual ficará ativo pelo prazo de 06 (seis) meses.

INDEFIRO
o pedido de
“proibição temporária ao agressor para celebração de atos e contratos de compra, venda e locação”
, eis que não restou evidenciado nos autos, em um primeiro momento, a existência de bens imóveis de propriedade comum do casal.

No cumprimento do mandado, o Oficial de Justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, de natureza não condenatória e satisfativa, visando apenas e tão somente a proteção da vítima,
alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva
,
sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis
. Assim,
as questões de cunho civil/familiar e criminal deverão ser discutidas por meio das ações competentes e não na presente medida protetiva
...”
(id. 133533192)

Calha destacar que nas informações a autoridade apontada como coatora consignou que:

“...
Em resposta a solicitação encaminhada por meio da Comunicação entre Instâncias do sistema PJE, dirijo-me a Vossa Excelência para prestar as seguintes informações a respeito do Habeas Corpus nº 1012768-89.2022.8.11.0000.

Informo que, por ocasião da decisão inicial no processo nº 1005292- 68.2022.8.11.0042, foram deferidas as seguintes Medidas Protetivas em desfavor do paciente, tendo por base todos os documentos colacionados pela Autoridade Policial, bem como o próprio teor do
Enunciado nº 45 do FONAVID
, que dispõe que: “as medidas protetivas de urgência prevista na Lei nº 11.340/2006 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos autos”:

‘
Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local convivência
(art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, deferido o
reforço policial
, se necessário ao cumprimento da ordem de afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006).

Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância
(art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).

Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação
(art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006).

Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica
(art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006).

Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher)
, devendo a vítima baixar o aplicativo no seu smartphone e solicitar o código na delegacia onde requereu as medidas protetivos, no site ou no seu e-mail cadastrado, para ativar o botão do pânico em seu celular, o qual ficará ativo pelo prazo de 06 (seis) meses’.

Após, o paciente apresentou manifestação nos autos, requerendo a revogação das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, tendo este Juízo declarado prejudicada a análise do referido pedido, em razão do entendimento consolidado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso de que o meio de impugnação cabível contra a concessão de medidas protetivas deve se dar através do
RECURSO
, conforme Instrução Normativa nº 02, de 10 de março de 2020, a qual estabelece um fluxograma específico para a tramitação das Medidas Protetivas, o que inclusive já foi feito pelo paciente, que antes do presente recurso, também interpôs o recurso de Agravo de Instrumento nº 1007471-04.2022.8.11.0000, pendente de análise pelo segundo grau.

Sendo estas as informações a serem prestadas, coloco-me à disposição para quaisquer outras que se fizerem necessárias, bem como reitero votos de estima e consideração...”
(id. 133879195).

A Lei Maria da Penha possui natureza essencialmente penal, uma vez que seu objetivo é coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. No entanto, as medidas protetivas de urgência podem ter caráter processual penal ou cível, a depender da esfera de proteção (integridade física da vítima ou o seu patrimônio), o que pode ocorrer por meio da prisão preventiva do ofensor, da fixação de alimentos, restrição de visitas a menores, dentre outras.

As medidas protetivas de urgência foram concedidas em desfavor do paciente com respaldo no art. 22 da Lei n. 11.340/06 e com o objetivo de afastá-lo do convívio com a ofendida, a fim de salvaguardar a vítima, inclusive de novas investiduras do suposto agressor.

Por outro lado, objetiva o beneficiário o retorno ao lar ao argumento de que seria o único proprietário, afirmando que
“a suposta vítima não possui o direito de permanecer em tal imóvel que não é dela. Não é legal e nem justo que o Acusado, ora legítimo proprietário fique sem teto para se abrigar e uma pessoa estranha com quem não tem mais nenhuma relação fique residindo no imóvel”.

Assim, pretende o paciente o debate da posse e propriedade de bem imóvel que demandam ampla dilação probatória, em razão da complexidade ínsita à matéria, além de caracterizar atividade Processual Cível.

Lado outro, consta dos autos e das informações da autoridade judicial que contra a mencionada decisão o paciente interpôs agravo de instrumento (id. 133533195, p. 43) registrado nesta Corte de Justiça sob o nº 1007471-04.2022.8.11.0000, não constando dos autos o desfecho.

Em consulta a Sistema PJe observa-se que foi indeferido o pedido de tutela antecipada no agravo de instrumento, bem como interposto agravo interno contra a decisão, sendo o mencionado agravo interno desprovido, em 07 de junho de 2022, restando assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA – AFASTAMENTO DO LAR – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO REQUERIDO – IRRELEVÂNCIA – INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA QUE PREVALECEM – RECURSO DESPROVIDO.

1- Mesmo que o agravante diga que não existem provas quanto à eventual ofensa, fato é que as questões relativas à violência contra a mulher são sensíveis e, por maioria das vezes, acontecem em lugares privativos, dentro do imóvel e em convivência restrita, não sendo razoável se exigir, neste momento, prova concreta pela então vítima.

2- O fato de a propriedade do imóvel ser do agravante não traduz em imediata possibilidade de retirar a agravada do imóvel, pois o intento da medida protetiva é preservar e fazer prevalecer a segurança e a integridade física e psíquica da vítima.”

Ainda,
não há nos autos originários pedido de retirada dos pertences do paciente da residência da qual foi afastado. Assim sendo, inviável a apreciação da matéria por esta e. Câmara Criminal, sob o risco de supressão de instância.

Ademais, a questão sobre propriedade de imóvel, na hipótese se revela incabível dada a natureza da medida, que é o afastamento do lar, pouco importando a quem pertenceria o imóvel.

Em resumo, o pleito de revogação da medida cautelar de afastamento do lar, tendo como fundamento a posse ou propriedade do bem imóvel não pode ser conhecido por esta Câmara Criminal, sob o risco de violação de competência, eis que decorre de questão Cível, inclusive com interposição de agravo de instrumento contra a decisão.

Por todo exposto,
não conheço do
writ
interposto em favor de João Amorim.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022